Tribunal: TJMT
Processo: 1000298-31.2020.8.11.0021
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000298-31.2020.8.11.0021
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[DANIELA RODRIGUES DE SOUSA - CPF: 058.514.521-02 (APELADO), VANESSA CONCEICAO LEITE - CPF: 005.584.381-64 (ADVOGADO), JOSE GONCALVES DA SILVA - CPF: 378.413.861-68 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. MANOBRA DE MARCHA À RÉ. CULPA PRESUMIDA DO CONDUTOR. GRAVES LESÕES NA VÍTIMA. AMPUTAÇÃO DE MEMBRO INFERIOR. NEXO CAUSAL COMPROVADO. DANOS MORAIS E ESTÉTICOS.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MANTIDO.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por condutor condenado por acidente de trânsito ocorrido durante manobra de marcha à ré, que resultou em amputação de membro da vítima. Pleiteia a improcedência da ação ou, alternativamente, o reconhecimento de culpa concorrente e a redução das indenizações por danos morais e estéticos, fixadas em R$ 25.000,00 cada. Pedidos de danos materiais e pensão vitalícia foram julgados improcedentes por falta de prova.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar a existência de responsabilidade civil do apelante pelo acidente de trânsito; (ii) analisar a existência de nexo causal entre o acidente e a amputação da vítima; e (iii) avaliar a adequação do valor fixado a título de indenizações por danos morais e estéticos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A manobra de marcha à ré impõe ao condutor dever elevado de cautela, sendo sua culpa presumida em caso de acidente.

A ausência de CNH da vítima e alegação de velocidade excessiva não afastam a responsabilidade do réu, pois não houve prova de nexo causal.

Laudos médicos confirmam que a amputação decorreu de complicações previsíveis da fratura causada pelo acidente. Aplicando a teoria da causalidade adequada, mantém-se a responsabilização.

A indenização de R$ 50.000,00 por danos morais e estéticos é proporcional e adequada, não cabendo redução.

IV. DISPOSITIVO

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por JOSÉ GONÇALVES DA SILVA, visando reformar a r. sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Água Boa/MT, que, nos autos da Ação Indenizatória por Danos Morais e Materiais n.o 1000298-31.2020.8.11.0021, movida por DANIELA RODRIGUES DE SOUSA, julgou parcialmente procedente a demanda, nos seguintes termos,
in verbis
:

“a) CONDENAR o requerido JOSÉ GONÇALVES DA SILVA ao pagamento de indenização por danos morais à autora DANIELA RODRIGUES DE SOUSA, no valor de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), com incidência de juros moratórios de 1% ao mês a contar do evento danoso, conforme dispõe a Súmula 54 do STJ, até o arbitramento, ocasião em que incidirá apenas a SELIC, nos termos da Súmula 362 do STJ; b) CONDENAR o requerido JOSÉ GONÇALVES DA SILVA ao pagamento de indenização por danos estéticos à autora DANIELA RODRIGUES DE SOUSA, no valor de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), com incidência de juros moratórios de 1% ao mês a contar do evento danoso, conforme dispõe a Súmula 54 do STJ, até o arbitramento, ocasião em que incidirá apenas a SELIC, nos termos da Súmula 362 do STJ; c) JULGAR IMPROCEDENTE o pedido de indenização por danos materiais, sejam eles danos emergentes ou lucros cessantes, ante a ausência de comprovação suficiente nos autos; d) JULGAR IMPROCEDENTE o pedido de penso mensal vitalícia por ausência de demonstração de inaptidão laborativa ou redução comprovada da capacidade de trabalho da autora; e) DEFERIR neste momento o benefício da justiça gratuita à parte requerida JOSÉ GONÇALVES DA SILVA, nos termos do art. 98 do Código de Processo Civil. CONDENO o requerido ao pagamento de 70% (setenta por cento) das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação, cabendo à autora o pagamento dos 30% (trinta por cento) remanescentes [...]. Todavia, em razão da concessão da justiça gratuita a ambas as partes, a exigibilidade das verbas sucumbenciais ficará suspensa [...].”
- Id. n.o 306648886.

Em suas razões, de Id. n.o 306648890, o apelante defende a reforma da sentença, ao argumento de que a prova testemunhal demonstrou a culpa exclusiva da vítima, que trafegava em alta velocidade.

Alega que a sentença operou indevida inversão do ônus da prova, presumindo sua culpa pela manobra de marcha à ré. Sustenta a ausência de nexo de causalidade entre o acidente e a posterior amputação do membro inferior da apelada, que teria ocorrido por complicações decorrentes da interrupção do tratamento médico por decisão da própria vítima. Por fim, aduz que o valor arbitrado a título de danos morais e estéticos é excessivo e desproporcional à sua condição econômica.

Assim, requer o provimento do recurso para julgar improcedentes os pedidos iniciais. Sucessivamente, pugna pelo reconhecimento da culpa concorrente ou, alternativamente, pela minoração do
quantum
indenizatório.

A apelada apresentou contrarrazões, conforme Id. n.o 306648892, pugnando pelo desprovimento do recurso e pela manutenção integral da sentença.

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela não intervenção no feito (Id. n.o 324410390).

Eis os relatos necessários.

Peço dia para julgamento.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

A controvérsia recursal cinge-se à aferição da responsabilidade civil do apelante pelo acidente de trânsito ocorrido em 27/04/2018, que resultou em graves lesões à apelada, culminando na amputação de seu membro inferior direito, bem como à adequação das indenizações por danos morais e estéticos fixadas na sentença.

O recorrente sustenta, em síntese, que: (i) não pode ser responsabilizado pelo acidente, uma vez que a culpa foi exclusiva ou, ao menos, concorrente da vítima, que trafegava em alta velocidade e sem a devida atenção; (ii) o nexo de causalidade entre o sinistro e a amputação foi rompido por ato da própria apelada; (iii) caso mantida a condenação, o valor da indenização deve ser reduzido, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Conforme relatado, a sentença recorrida reconheceu a responsabilidade exclusiva do Apelante pelo evento danoso, fixando indenização por danos morais (R$25.000,00) e danos estéticos (R$25.000,00).

Passo à análise das razões recursais.

Pois bem.

Da responsabilidade pelo acidente.

A materialidade do acidente é incontroversa, tendo sido amplamente demonstrada nos autos, em especial pelo Boletim de Ocorrência (Id. n.o 306648382), pelos laudos médicos e pelos depoimentos colhidos em juízo. A questão fulcral reside na dinâmica do evento e na atribuição de culpa.

O apelante defende que a responsabilidade deve ser afastada ou mitigada em razão da conduta da vítima. Contudo, tal argumento não se sustenta diante do conjunto probatório e da legislação de regência.

O Código de Trânsito Brasileiro, em seu artigo 28, impõe a todo condutor o dever de, a todo momento, ter domínio de seu veículo, dirigindo-o com atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito.

De forma ainda mais específica, a manobra de marcha à ré é tratada como uma exceção, que exige do motorista um grau de diligência exponencialmente maior, conforme se extrai do artigo 34 do mesmo diploma.

No caso, é fato incontroverso, admitido pelo próprio apelante em seu depoimento pessoal, que ele realizava uma manobra de marcha à ré, ficando com seu veículo "atravessado na avenida", para adentrar o estacionamento de uma igreja.

Tal conduta, por si só, cria uma situação de elevado risco, interceptando o fluxo normal da via. A jurisprudência pátria consolidou o entendimento de que, em tais circunstâncias, milita uma presunção de culpa em desfavor do condutor que executa a manobra anômala, a qual somente pode ser elidida por prova robusta e inequívoca de culpa exclusiva da outra parte.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. COLISÃO DE VEÍCULOS. REQUERIDO QUE EMPREENDE MARCHA RÉ NA FAIXA DE ESTACIONAMENTO E ATINGE O VEÍCULO DA AUTORA . DESRESPEITO ÀS NORMAS INSERTAS NOS ARTIGOS 34 E 194, DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. CULPA EXCLUSIVA DO REQUERIDO CONSTATADA. HONORÁRIOS RECURSAIS. MAJORAÇÃO DEVIDA .RECURSO DESPROVIDO. 1. A marcha ré consiste em manobra anômala, exigindo do condutor grau excepcional de prudência do início ao fim, máxime em razão do comprometimento de sua visibilidade. 2 . A culpa do motorista que trafega em marcha ré, na hipótese de se envolver em acidente de trânsito, é presumida, incumbindo a ele a prova de que agiu com prudência e que sua conduta não configurou causa eficiente para a ocorrência do sinistro. 3. Desprovido o recurso, tem lugar a majoração da verba honorária, nos termos do disposto no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil . (TJPR - 8a C.Cível - 0021125-73.2018.8 .16.0001 - Curitiba - Rel.: DESEMBARGADOR HELIO HENRIQUE LOPES FERNANDES LIMA - J. 24 .05.2021)”
(TJ-PR - APL: 00211257320188160001 Curitiba 0021125-73.2018.8 .16.0001 (Acórdão), Relator.: Helio Henrique Lopes Fernandes Lima, Data de Julgamento: 24/05/2021, 8a Câmara Cível, Data de Publicação: 25/05/2021)

“RESPONSABILIDADE CIVIL – ACIDENTE DE TRÂNSITO – CULPA DO MOTORISTA DE VEÍCULO QUE PROCEDE À MANOBRA DE MARCHA À RÉ - RECONHECIMENTO. 1. A manobra de marcha à ré constituiu-se em manobra de exceção, ensejando total diligência de seu executor. Logo, age culposamente o condutor de veículo que, ao efetivar tal manobra, não guarda a devida atenção às condições de trânsito no momento, colidindo com outro carro que seguia regularmente pela via, não havendo como elidir essa responsabilidade a lacônica tese de que o Autor estaria desatento . 2. Recurso conhecido e provido em parte. Sem sucumbência.”
(TJ-SP - Recurso Inominado Cível: 00005539820228260156 Cruzeiro, Relator.: Renato Siqueira De Pretto, Data de Julgamento: 15/12/2022, 1a Turma Cível e Criminal, Data de Publicação: 15/12/2022)

A tese defensiva de excesso de velocidade por parte da apelada, embora sustentada por testemunhas, carece de substrato técnico e se mostra frágil para afastar a responsabilidade do apelante. A percepção de velocidade é notadamente subjetiva, e a alegação de que o velocímetro da motocicleta teria "travado" em alta velocidade não foi corroborada por qualquer perícia, constituindo mera impressão.

Ademais, a ausência de Carteira Nacional de Habilitação (CNH) por parte da apelada, embora configure infração administrativa, não gera, por si só, presunção de culpa pelo acidente. A responsabilidade civil deve ser aferida com base na conduta que se revelou como causa primária e determinante para o sinistro.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DE VIDA. MORTE DO SEGURADO . ACIDENTE DE TRÂNSITO. AUSÊNCIA DE CNH. INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA. CONCORRÊNCIA DE CULPA PARA O ACIDENTE . NÃO VERIFICADA. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA DEVIDA. DANO MORAL. NEGATIVA INDEVIDA DA SEGURADORA . OCORRÊNCIA. FIXAÇÃO. RECURSO PROVIDO. 1 . A exclusão da cobertura de seguro de vida nos casos de morte por acidente de trânsito em que o segurado não possuía habilitação para dirigir somente deve prevalecer se restar comprovado, pela seguradora, que a ausência da CNH foi fato determinante para a ocorrência do sinistro, ou seja, que o segurado foi quem, por imperícia, negligência ou imprudência, deu causa ao acidente por não ser habilitado. 2. Há dano moral na hipótese em que aos autores, pais do contratante de seguro de vida, é negada a indenização securitária quando do falecimento do filho por justificativa abusiva.”
(TJ-MG - Apelação Cível: 50093686720208130079, Relator.: Des .(a) Amauri Pinto Ferreira, Data de Julgamento: 06/07/2022, Câmaras Cíveis / 17a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 07/07/2022)

Conforme bem ponderou o juízo
a quo
, a causa eficiente do acidente foi a conduta imprudente do apelante, que, ao executar manobra de exceção sem as devidas cautelas, obstruiu a via e interceptou a trajetória da apelada. Sua ação foi o fator que desencadeou o evento danoso.

Portanto, a sentença acertadamente reconheceu a responsabilidade do apelante, não havendo que se falar em culpa exclusiva ou concorrente da vítima.

Da ocorrência de danos morais e estéticos.

Em relação às indenizações, é sabido que a responsabilidade civil tem fundamento no fato de que ninguém pode lesar interesse ou direito de outrem. Essa é a inteligência do artigo 927 do Código Civil, o qual diz que
“aquele que, por ato ilícito (artigos 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo”
.

A doutrinadora, Maria Helena Diniz, define a responsabilidade civil como sendo
“a aplicação de medidas que obriguem alguém a reparar dano moral ou patrimonial causado a terceiros em razão de ato do próprio imputado, de pessoa por quem ele responde, ou de fato de coisa ou animal sob sua guarda (responsabilidade subjetiva), ou, ainda, de simples imposição legal (responsabilidade objetiva)” (Curso de Direito civil Brasileiro: Responsabilidade Civil. vol. 7. 17a ed. São Paulo: 2003, p. 34).

Para que se configure o dever de indenizar, advindo da responsabilidade civil, é necessária a demonstração dos seguintes elementos: (i) a conduta do agente (omissiva ou comissiva), (ii) o dano e (iii) o nexo de causalidade, entre o dano sofrido pela vítima e a conduta do agente.

Nesse sentido, é a lição de Rui Stocco:

“Na etiologia da responsabilidade civil, estão presentes três elementos, ditos essenciais na doutrina subjetivista: a ofensa a uma norma preexistente ou erro de conduta; um dano; e o nexo de causalidade entre uma e outra. Não basta que o agente haja procedido contra jus, isto é, não se define a responsabilidade pelo fato de cometer um ‘erro de conduta’. Não basta que a vítima sofra um dano, que é o elemento objetivo do dever de indenizar, pois se não houver um prejuízo a conduta antijurídica não gera a obrigação de indenizar. É necessário que se estabeleça uma relação de causalidade entre a injuridicidade da ação e o mal causado, ou na feliz expressão de Demogue, ‘é preciso esteja certo que, sem este fato, o dano não teria acontecido. Assim, não basta que uma pessoa tenha contravindo a certas regras, é preciso que sem esta contravenção, o dano não ocorreria’.” (Responsabilidade Civil e sua Interpretação Jurisprudencial, Ed. Revista dos Tribunais, São Paulo: 1994, p. 49).

Destacado isso, o apelante sustenta a inexistência de nexo causal entre o acidente e a amputação, ocorrida três anos depois, atribuindo o agravamento do quadro a uma suposta interrupção do tratamento pela Apelada. Todavia, tal alegação não merece acolhida.

O dano, em sua manifestação mais grave, está cabalmente comprovado. Os documentos médicos demonstram que o acidente causou uma "fratura exposta da tíbia e fíbula" (Id. n.o 306648386), lesão de alta complexidade.

A prova documental subsequente (Id. n.o 306648851) atesta que a Apelada evoluiu com "osteomielite crônica", uma grave infecção óssea, que tornou a "amputação de MID" (Membro Inferior Direito) a medida terapêutica necessária.

A cadeia de eventos é clara e direta. A teoria da causalidade adequada, adotada em nosso ordenamento, estabelece que a conduta do agente é causa do dano quando se mostra idônea a produzir o resultado, segundo um desdobramento natural e previsível. A osteomielite é uma complicação conhecida e temida em casos de fraturas expostas.

Portanto, a amputação não foi um evento aleatório, mas sim o trágico desfecho de um processo patológico iniciado pelo trauma do acidente. A alegação de que a gravidez da apelada teria rompido esse nexo não se sustenta, pois não se trata de causa independente, mas de uma concausa que não elide a responsabilidade pelo dano original.

O dano moral, no caso em exame, é inegável e decorre da própria violação à integridade física e psíquica da apelada, que suportou dor intensa, múltiplos procedimentos médicos, a angústia de um longo tratamento e, por fim, o trauma permanente da perda de um membro. Trata-se de dano
in re ipsa
, que prescinde de prova específica do sofrimento.

Quanto ao dano estético, este se caracteriza pela alteração morfológica que causa uma deformidade permanente, afetando a harmonia física da vítima. A amputação de uma perna é a expressão máxima do dano estético, sendo a indenização autônoma plenamente cabível, conforme a Súmula 387 do Superior Tribunal de Justiça.

A propósito:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E ESTÉTICO . CUMULAÇÃO. POSSIBILIDADE. SÚMULA N. 387/STJ . 1. É lícita a cumulação das indenizações por dano moral e por dano estético decorrentes de um mesmo fato, desde que passíveis de identificação autônoma, a teor do que dispõe a Súmula n. 387/STJ. 2 . Agravo regimental desprovido.”
(STJ - AgRg no REsp: 1302727 RS 2011/0132655-0, Relator.: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 02/05/2013, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: REPDJe 22/05/2013)

Ao sopesar a gravidade extrema do dano, o sofrimento indelével imposto à apelada e a função compensatória e pedagógica da indenização, tem-se que a condenação total de R$50.000,00 (cinquenta mil reais), dividida entre danos morais e estéticos, mostra-se adequada e razoável frente às peculiaridades do caso em análise, razão pela qual merece ser mantida, pois, fundada nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Dispositivo.

Por todo o exposto, CONHEÇO do apelo e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Nos termos do art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais devidos pelo Apelante, em sede recursal, para 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação, observada a suspensão da exigibilidade em razão da assistência judiciária deferida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/12/2025